Tribunal: STF
Processo: ADI 6523
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral da República com o intuito de ver declarada a inconstitucionalidade das Resoluções nº 808, de 4.1.2016, e nº 893, de 29.8.2017, da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro.
    Os referidos dispositivos normativos instituem, no quadro da Defensoria Pública Estadual, Programa de Residência Jurídica (PRJ) destinado a oferecer formação teórica e prática a bacharéis em Direito.
    O Procurador-Geral da República argumenta que ambas resoluções não possuem caráter secundário ou regulamentar, senão antes inovam na ordem jurídica estadual, ofendendo diretamente a Constituição da República em seus artigos 22, I e XXIV, e 24, IX, § 1º (competência privativa da União para legislar sobre relações de trabalho, diretrizes e bases da educação nacional e normas gerais de ensino e educação); e 37, IX (reserva legal para dispor sobre hipóteses de excepcional interesse público, para fins de contratação temporária pela administração pública).
    Aduz que, ao disciplinar modalidade de estágio para bacharéis não matriculados em programas de pós-graduação, os dispositivos atacados contrariam norma geral editada pela União, a saber, a Lei nº 11.788, de 25.9.2008. A consequência seria a criação de nova modalidade de contratação transitória de pessoal na administração pública. Excepcionar-se-ia ilegitimamente, sempre segundo o Procurador-Geral da República, as hipóteses contidas nos art. 37 da CRFB/1988 para: i) contratação por concurso público; ou ii) contratação por tempo determinado mediante processo seletivo simplificado por necessidade de excepcional interesse público expressamente estabelecida em lei (art. 37, IX).
    Em liminar, requer a suspensão imediata da eficácia das normas impugnadas.
    No mérito, requer a procedência do pedido para declarar inconstitucionais as Resoluções nº 808, de 4.1.2016, e nº 893, de 29.8.2017, da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro.
    É, sem síntese, o relatório.
    Em vista da relevância da matéria e de seu significado para a ordem federativa e constitucional, adoto o rito do art. 12 da Lei 9.868/99.
    Assim, solicitem-se informações à Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, no prazo de dez dias.
    Após, solicite-se a manifestação da Advocacia-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 06 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente